Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706679-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIX CAPITAL E SECURITIZADORA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0706549-16.2024.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a homologação da minuta de acordo, nos seguintes termos: INDEFIRO a homologação da minuta de acordo de ID 211631286. O acordo, como negócio jurídico, exige capacidade das partes e a existência de direito disponível, habilitando-se, assim, à homologação. A homologação judicial de acordo possibilita ao magistrado a recusa de cláusulas nulas ou abusivas insertas em contratos de adesão ou no caso em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade (parágrafo único do art. 190 do CPC), no caso o parágrafo 5o não é passível de homologação, pois é abusivo. Assim, é inviável a homologação de acordo entabulado entre partes que contemple cláusula abusiva em seu escopo. Diante do exposto, o prosseguimento do feito é medida que se impõe. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que iniciou a fase de cumprimento de sentença para o pagamento do débito no valor de R$ 288.957,29 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos). Informa que as partes compuseram amigavelmente acordo visando liquidar a dívida, no qual a parte agravada se comprometeu ao pagamento de 72 prestações fixas mensais de R$ 2.836,08, com vencimento previsto para 6.10.2030. Discorre que o d. Magistrado não homologou o acordo e deixou de suspender o feito até a vigência final do pactuado. Defende que é desnecessária a presença de advogado para que seja considerada válido e eficaz a formalização do acordo. Afirma que de acordo com o artigo 104 do Código Civil, para a validade dos atos jurídicos basta a existência de agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei, e, no caso, todas as formalidades foram devidamente cumpridas. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, para que seja o acordo livremente celebrado entre as partes homologado e o feito suspenso até o termo final, 06.10.2030. Preparo devidamente recolhido (ID 69134390). Sem contrarrazões. Intimado o agravante a se manifestar quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, requer o conhecimento e provimento do recurso para homologar o acordo firmado entre as partes (ID71088853). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da decisão agravada, a qual, pela transcrição lavrada no relatório, versou sobre o indeferimento da homologação da minuta de acordo, em razão de cláusula abusiva. Como visto, as partes compuseram acordo visando liquidar a dívida no valor de R$ 288.957,29 (duzentos e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), no qual a parte agravada se comprometeu ao pagamento de 72 prestações fixas mensais de R$ 2.836,08, com vencimento previsto para 6.10.2030. Defende o agravante que é desnecessária a presença de advogado para que seja considerada válido e eficaz a formalização do acordo. Afirma que de acordo com o artigo 104 do Código Civil, para a validade dos atos jurídicos basta a existência de agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei, e, no caso, todas as formalidades foram devidamente cumpridas. Ocorre que a decisão agravada nem sequer se refere à presença de advogado. Analisando a r. decisão agravada, verifica-se que o d. Magistrado a quo deixou de homologar o acordo (ID 211631286 dos autos de origem), por entender que a homologação judicial de acordo possibilita ao magistrado a recusa de cláusulas nulas ou abusivas insertas em contratos de adesão ou no caso em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade (parágrafo único do art. 190 do CPC) e que no caso o parágrafo quinto do referido instrumento não é passível de homologação, pois é abusivo. Confira-se o teor do referido parágrafo: “A homologação judicial de acordo possibilita ao magistrado a recusa de cláusulas nulas ou abusivas insertas em contratos de adesão ou no caso em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade (parágrafo único do art. 190 do CPC), no caso o parágrafo 5o não é passível de homologação, pois é abusivo.” É evidente o descompasso entre as razões do agravo de instrumento e o que restou decidido na decisão agravada. As questões tratadas na decisão agravada não foram impugnadas pelo agravante. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - grifos nossos); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da r. decisão agravada, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão. O agravante cita decisão específica, mas apresenta fundamentos dissociados daquele ato judicial dito impugnado. Nesse cenário, tem-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator